Tribunal: STJ
Processo: 0005832-73.2022.8.16.0017
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
EDcl no AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2798592 - PR(2024/0434454-7)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: LEONARDO TOME DA SILVA
ADVOGADOS
: EDUARDO GUILHERME BATISTA - PR076739
REBERT ANTONIO DA SILVA - PR086541
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
OMISSÕES.
MANIFESTA
IMPROCEDÊNCIA.
REDISCUSSÃO.
DESCABIMENTO. CARÁTER PROTELATÓRIO. ADVERTÊNCIA.
Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
05/02/2026
11/02/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA54150285 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/02/2026 13:21:11
Publicação no DJEN/CNJ de 19/02/2026. Código de Controle do Documento: e95b113b-1936-43a1-be51-d7c5320713e3

EDcl no AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2798592 - PR (2024/0434454-7)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: LEONARDO TOME DA SILVA
ADVOGADOS
: EDUARDO GUILHERME BATISTA - PR076739
REBERT ANTONIO DA SILVA - PR086541
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
OMISSÕES.
MANIFESTA
IMPROCEDÊNCIA.
REDISCUSSÃO.
DESCABIMENTO. CARÁTER PROTELATÓRIO. ADVERTÊNCIA.
Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Embargos de declaração opostos por LEONARDO TOME DA SILVA ao
acórdão da Terceira Seção, assim ementado (fl. 1.381):
AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. COMPROVAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. AUSÊNCIA DA
JUNTADA DO INTEIRO TEOR DOS ACÓRDÃOS PARADIGMAS. VÍCIO
INSANÁVEL.
Agravo regimental improvido.
Nas razões, o embargante aponta omissão no enfrentamento dos argumentos,
deduzidos em sede de agravo regimental, com vistas a infirmar a conclusão da decisão
agravada no sentido da impossibilidade de suprir o vício verificado na ausência de
juntada do inteiro teor dos acórdãos paradigmáticos.
Sustenta, ainda, que os precedentes utilizados para indeferir os embargos de
divergência não possuem caráter vinculante nos termos do
do Código de
art. 927
Processo Civil e não se enquadram nas alíneas
e
do inciso IV do
do
a, b c
art. 932
mesmo diploma, razão pela qual não poderiam compelir a observância da exigência.
Documento eletrônico VDA52608118 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/11/2025 12:58:15
Código de Controle do Documento: c41ffc6f-6ef8-47b5-ab2a-2d8a681425e2

Por fim, alega que o acórdão incorreu em violação do
§ 2o, IV, do
art. 315,
CPP e dos arts. 5o, II, e 93, IX, ambos da Constituição Federal.
Pugna, assim, pela supressão dos vícios apontados e pelo prequestionamento
dos dispositivos legais e constitucionais invocados.
É o relatório.
VOTO
Os aclaratórios são manifestamente improcedentes, pois o aresto embargado
não padece da omissão alegada.
Ora, o acórdão embargado debateu e rechaçou a tese defensiva deduzida em
sede de agravo regimental, na medida em que concluiu, com base na jurisprudência
sedimentada nesta Corte, no sentido da imprescindibilidade da apresentação do inteiro
teor dos acórdãos paradigmas por ocasião da oposição dos embargos de divergência,
sendo a ausência vício substancial insanável, que afasta a aplicação do art. 932,
parágrafo único, do Código de Processo Civil.
O fato dos precedentes indicados no aresto combatida não ostentaram caráter
vinculante não firma a inaplicabilidade deles ao caso, tampouco desautoriza o
indeferimento dos embargos de divergência com base na orientação deles extraída, seja
porque é possível o julgamento de recurso com base na jurisprudência dominante desta
Corte, seja porque a questão foi submetida ao órgão colegiado com o julgamento do
agravo regimental, de modo que, ao manter a decisão monocrática, a Terceira Seção
acolheu a orientação referida naqueles precedentes.
Em suma, não há omissão no acórdão, sendo nítido o inconformismo do
embargante com o resultado que lhe fora desfavorável, circunstância que não justifica a
oposição de aclaratórios. A propósito, confira-se o EDcl no HC n. 335.663/RS, Ministra
Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 11/3/2016.
Por fim, rememoro que não compete a este Tribunal Superior examinar
suposta violação de normativos constitucionais, nem sequer para fins
de prequestionamento, em razão de a matéria estar reservada ao Supremo Tribunal
Federal, nos termos do que dispõe o
III, da Constituição Federal. Nesse sentido,
art. 102,
confiram-se: EDcl no AgInt nos
Rel. Min. Laurita Vaz, Corte
EAREsp n. 1.660.220/RJ,
Especial, DJe
EDcl no AgInt nos
Rel. Min. Herman
7/12/2021;
EAREsp n. 324.950/RJ,
Documento eletrônico VDA52608118 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/11/2025 12:58:15
Código de Controle do Documento: c41ffc6f-6ef8-47b5-ab2a-2d8a681425e2

Benjamin, Corte Especial, DJe
EDcl no AgInt nos
15/12/2021;
EREsp n. 1.692.293/PR,
Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Seção, DJe
EDcl no
12/11/2021;
Rel. Min. Assusete Magalhães, Primeira Seção, DJe
e
REsp n. 1.818.872/PE,
14/6/2021;
AgInt nos
Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Seção, DJe
EAREsp n. 1.126.879/SP,
23/3/2021.
Diante da manifesta improcedência dos aclaratórios, cumpre
o
advertir
embargante de que a oposição de novos embargos de declaração (manifestamente
improcedentes) ensejará a aplicação dos consectários delineados na jurisprudência
desta Corte, a saber: baixa imediata dos autos com certificação do trânsito em julgado ou
a remessa dos autos para o Supremo Tribunal Federal (na hipótese de remanescer
recurso pendente de competência daquela Corte). Nesse sentido, confiram-se os EDcl
nos EDcl no AgRg no
Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe
AREsp n. 869.043/RJ,
11/6/2018.
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
Documento eletrônico VDA52608118 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/11/2025 12:58:15
Código de Controle do Documento: c41ffc6f-6ef8-47b5-ab2a-2d8a681425e2

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA SEÇÃO
EDcl no AgRg nos EAREsp 2.798.592 / PR
Número Registro: 2024/0434454-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00058327320228160017 00281507920248160017 281507920248160017 58327320228160017
Sessão Virtual de
a
05/02/2026
11/02/2026
Relator dos EDcl no AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Secretário
Bel. GILBERTO FERREIRA COSTA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : LEONARDO TOME DA SILVA
ADVOGADOS
: EDUARDO GUILHERME BATISTA - PR076739
REBERT ANTONIO DA SILVA - PR086541
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
CORRÉU
: THALLES SALES DOS SANTOS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DO SISTEMA NACIONAL DE ARMAS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : LEONARDO TOME DA SILVA
ADVOGADOS
: EDUARDO GUILHERME BATISTA - PR076739
REBERT ANTONIO DA SILVA - PR086541
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
TERMO
Documento eletrônico VDA54082834 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:42:13
Código de Controle do Documento: 71cdb95f-a1fb-42ef-ae1a-10745c5b7816

A TERCEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
05/02/2026
11/02/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Carlos Pires Brandão
e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Antonio Saldanha Palheiro.

Brasília, 11 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54082834 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:42:13
Código de Controle do Documento: 71cdb95f-a1fb-42ef-ae1a-10745c5b7816